Tribunal: TCU
Processo: 009.919/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Francisca Edenia Peixoto de Oliveira, negando o registro ao ato correspondente; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato livre das irregularidades identificadas; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.